Tribunal: TJBA
Processo: 8050148-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050148-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELVIA SIMOES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E OS VALORES DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. APURAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme consignado em relatório, observa-se alto nível de litigiosidade, não apenas no que diz respeito aos cálculos, mas aos próprios documentos necessários para sua elaboração.

2. É lícito concluir que não existe sequer consenso sobre o substrato essencial para a realização dos cálculos ou sua forma de apresentação, bem como a magistrada de origem não possui a expertise necessária, sendo de rigor a intervenção de perito.

3. Decisão mantida.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050148-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante HELVIA SIMOES SILVA e outros e como agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03